Tribunal: TJDFT
Processo: 0736647-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA 32.159/7. LEGITIMIDADE ATIVA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR 21). SERVIDOR PERTENCE A CARGO VINCULADO AO SINDSER. AGUARDAR JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORTINARIO. SUSPENSÃO MANTIDA.
1. A Ação Coletiva 32.159/97 foi julgada parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal a pagar as prestações em atraso do benefício alimentação suspenso pelo Decreto Distrital 16.990/95, desde janeiro/1996 até a data em que foi efetivamente restabelecido o pagamento. A referida decisão transitou em julgado em 11/3/2020.
2. No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR 21), foi fixada a seguinte tese jurídica: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo Sindireta/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao Sindireta/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”.
3. No caso, o agravante era servidor do extinto Instituto de Saúde do Distrito Federal e filiado tanto ao Sindirta como também ao Sindser. Logo, o julgamento do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 afeta o mérito do presente recurso.
4. O agravo de instrumento deve permanecer suspenso até o julgamento dos recursos especial e extraordinário interpostos contra o acórdão de julgamento do IRDR (art. 987, §1, do CPC).
5. Agravo interno conhecido e não provido.